Tribunal: TJBA
Processo: 8039148-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039148-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: H. M. D. O. B. e outros

Advogado(s)
:
LETICIA ROSA DOS SANTOS, HELIO ALMEIDA SANTOS JUNIOR, LUCAS DA CUNHA CARVALHO registrado(a) civilmente como LUCAS DA CUNHA CARVALHO, NATALIA FERRAZ PITHON BRITO, LUBNA SILVA FIGUEREDO, LARISSA FERREIRA GONCALVES

AGRAVADO: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
LUIZ ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA, VICTOR MACEDO DOS SANTOS, BRENO HENRIQUE HEINE NOVELLI DE OLIVEIRA, HELDER SILVA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA (NÍVEL 3). CONTINUIDADE TERAPÊUTICA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO QUANTO AO ART. 17 DA LEI Nº 9.656/98, À ANÁLISE PROBATÓRIA DE EQUIVALÊNCIA TÉCNICA, À DISTINÇÃO ENTRE NEGATIVA DE COBERTURA E SUBSTITUIÇÃO DE PRESTADOR E AOS LIMITES DA TUTELA PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO INTERNA. EMBARGOS QUE VEICULAM, EM VERDADE, INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO DO JULGADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA em face do acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 8039148-90.2025.8.05.0000, que deu provimento ao recurso para reformar a decisão agravada, determinando a manutenção do custeio integral do tratamento de menor portador de Transtorno do Espectro Autista – TEA, nível 3 de gravidade, na Clínica Maria e João, até o julgamento final da demanda, diante da ausência de comprovação de equivalência técnica da unidade substituta indicada pela operadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão nos presentes embargos: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao art. 17 da Lei nº 9.656/98; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise analítica e individualizada dos documentos de equivalência técnica apresentados pela embargante; (iii) verificar se existe contradição interna entre o reconhecimento da prerrogativa de descredenciamento e a imposição de custeio em clínica descredenciada; (iv) determinar se houve omissão quanto à distinção jurídica entre negativa de cobertura e substituição de prestador; e (v) apurar se o acórdão deixou de enfrentar os limites e critérios da tutela provisória deferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Reconhece-se a tempestividade e o cabimento formal dos presentes embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4.
Constata-se, contudo, que as alegações da embargante não apontam genuínas omissões, contradições ou obscuridades no acórdão, mas buscam, em verdade, a rediscussão do mérito do julgado e a reapreciação de matéria já devidamente enfrentada pelo Colegiado.

5.
Verifica-se que o art. 17 da Lei nº 9.656/98 foi expressamente mencionado nos dispositivos relevantes da ementa do acórdão embargado e que seus efeitos foram ponderados à luz das peculiaridades clínicas do caso concreto, sem que se tenha negado a prerrogativa administrativa da operadora, mas reconhecendo seus limites diante do princípio da proteção integral da criança com deficiência.

6.
Observa-se que a fundamentação acerca da equivalência técnica foi concreta e analítica, com menção expressa às divergências estruturais entre os estabelecimentos, não se exigindo do julgador o exame individualizado de cada documento, mas apenas fundamentação suficiente para revelar o itinerário lógico da decisão, o que foi inequivocamente observado.

7.
Afirma-se a inexistência de contradição interna no acórdão, porquanto o reconhecimento da prerrogativa de descredenciamento em abstrato não importa em obrigatoriedade de seus efeitos imediatos quando confrontado com o princípio da proteção integral de menor hipervulnerável, tratando-se de ponderação jurisdicional e não de invalidação do ato.

8.
Constata-se que a distinção entre negativa de cobertura e substituição de prestador não foi ignorada pelo acórdão, que tratou expressamente da continuidade assistencial como critério determinante, reconhecendo que a reorganização da rede, desacompanhada de prova de equivalência efetiva, pode produzir efeitos materialmente equivalentes à descontinuidade terapêutica.

9.
Verifica-se que os requisitos e limites da tutela provisória foram devidamente analisados, com identificação da probabilidade do direito, do perigo de dano concreto e da proporcionalidade da medida, que se encontra objetivamente delimitada ao julgamento final da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal para modificar conclusão devidamente fundamentada pelo órgão colegiado.

2. A menção expressa de dispositivo legal nos dispositivos relevantes da ementa e sua ponderação na fundamentação afastam a alegação de omissão, ainda que a conclusão adotada tenha sido desfavorável à parte embargante.

3. A fundamentação analítica não exige exame individualizado de cada documento juntado aos autos, sendo suficiente a exposição clara do itinerário lógico que conduziu ao convencimento do órgão julgador.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023 e 489, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608.